Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-44.2021.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000935-44.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[Lammel Advogados Associados - CNPJ: 15.663.778/0001-58 (RECORRENTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000935-44.2021.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrido(s):

Lammel Advogados Associados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DA EMPRESA AUTORA FRENTE A RÉ. APLICABILIDADE DA LEI 8078/90. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 632/2014 ANATEL. FIDELIZAÇÃO. PRAZO CUMPRIDO. PEDIDO DE CANCELAMENTO POSTERIOR. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. Tem-se admitido que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço possa ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no artigo 4º, inciso I, do Estatuto Consumerista, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor, razão pela qual a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada.

3. Em análise dos autos, constato que ficou devidamente comprovado que o contrato de permanência foi assinado pelo Autor, em 07/08/17. O prazo de fidelização constante no contrato era de 24 meses, logo, quando da solicitação do cancelamento ocorrido em 23/04/2020, esta fidelização já estava totalmente cumprida.

4. Nos termos do art. 59 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL mostra-se possível a livre negociação quanto ao prazo de permanência para consumidor corporativo. Entretanto, o artigo 6º, inciso III, do CDC dispõe que o consumidor deve ter acesso à informação clara e adequada sobre os serviços contratados. Desta forma, não há que se falar em renovação automática da fidelização quando inexistente qualquer cláusula contratual EXPRESSA em tal sentido, não sendo viável ainda interpretação implícita.

5. Indevida a cobrança de multa após o prazo inicial estipulado para a fidelização, em razão da solicitação de cancelamento, uma vez que cumprido o período de fidelização, sem qualquer menção expressa à possibilidade de renovação automática.

6. Diferente do que afirma o Recorrente, a solicitação de cancelamento foi realizado em 23/04/2020, por e-mail que inclusive, foi devidamente respondido pela empresa, conforme consta no id. 118658456.

7. Conforme inteligência do artigo 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista a ocorrência de cobrança indevida de valores, os quais foram efetivamente pagos, bem como não se revelando qualquer engano justificável, uma vez que o ‘quantum’ não encontra amparo em nenhuma cláusula contratual expressamente pactuada, correta a devolução em dobro das importâncias pagas, posto que a má-fé, não precisa ser provada (STJ – Recurso repetitivo/tema 929).

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial para fins de:
RESCINDIR
o contrato de prestação de serviços de telefonia vinculado ao telefone 65-99953-3757, sem a incidência de multa de fidelização;
CONDENAR
a Reclamada a restituir a parte Reclamante os valores cobrados a partir de 23.04.2020, em dobro
,
devendo tais valores serem

corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação;
Opino, ainda, pela improcedência do pedido de danos morais.

Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 51106615].”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022